Tribunal: TJES
Processo: 5001886-91.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001886-91.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: EDUARDO BRANDAO DE JESUS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO

Nº
5001886-91.2023.8.08.0050

RECTES.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.; EDUARDO BRANDAO DE JESUS

RECDOS.:

EDUARDO BRANDAO DE JESUS; APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RELATOR:

O

SR.

JUIZ

DE

DIREITO

IDELSON

SANTOS

RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ADAPTADOR.

VENDA CASADA CONFIGURADA.
OBRIGAÇÃO

DE

FAZER.

FORNECIMENTO.

AMBOS OS POLOS RECORREM. EMPRESA SUSTENTA AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. CONSUMIDOR RECORRE POSTULANDO RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS.
ATO

ILÍCITO

PRESENTE
.

MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados em Ids 7311687 e 7311684. Contrarrazões em Ids. 7311694 e 7311699 e nota-se que ambas as partes estão assistidas de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido (Id. 7311684), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente (Id. 7311687), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O
s
presente
s
Recurso
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7310981
), em que o ju
ízo
a quo julgou nos seguintes termos: “(...
)
14. Com relação ao pedido de dano moral, entendo que não houve ofensa capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida. Eis que não há demonstrado nos autos ofensa a personalidade, não se tratando de danos morais in re ipsa.
15. Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral para determinar à empresa demandada que promova a entrega no endereço do autor de um adaptador USB-C de 20w, original Apple, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 16. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”

Trata-se

de

ação

de

obrigação

de

fazer

c/c

indenização

por

danos

morais,

sob

a

premissa

de

venda

casada

por

parte

da

empresa

Ré/Recorrente,

que

devido

a

nova

política,

deixou

de

fornecer

dispositivo

que

seria

essencial

–

adaptador de tomada – ainda que o autor tenha comprado aparelho telefônico (Iphone

11
).

A
Recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

O recorrente
EDUARDO BRANDAO DE JESUS
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão a direito personalíssimo pelos atos praticados pela empresa ré.

Isto posto, antes de adentrar ao mérito, importa consignar breve resumo da lide e, nesse sentido, colhe-se dos argumentos iniciais de que o

autor,

ora

Recorrente
,

adquiriu

aparelho

telefônico

(
Iphone 11 - 64GB
), contudo, tal produto

não veio com adaptador de tomada, que seria item fundamental para seu

funcionamento,

em

que

entendeu

tal

prática

como

sendo

abusiva

e,

sem

sucesso

em

solucionar

a

lide

extrajudicialmente,

ingressou

em

Juízo

para

que a

Ré/Recorrente

seja

compelida

a

fornecer

o

produto

faltante,

bem

como

indenização por

danos

morais.

Nesse diapasão, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente/Ré se firma na tese de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpr
i
u seu dever de informação ao consumidor. De modo
contrário
, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, O CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que
o

consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do
celular.
Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcio
n
amento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma q
u
e não possu
i
o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone,
motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente em obrigação de fazer relativa a entrega de carregador.

Para pertinência, elenco jurisprudências nesse diapasão:

DIREITO DO CONSUMIDOR -
Obrigação de fazer, consistente no fornecimento, à autora, sem custo, de fonte de energia/carregador compatível com o modelo de telefone adquirido
(Apple Iphone 11, 128GB) - Venda Casada configurada na hipótese - Reclamação do consumidor — Problema não resolvido - Perda do tempo vital ou existencial - Dano moral configurado — Valor. indenizatório de R$ 5 mi, bem fixado - Manutenção da respeitável sentença, de procedência, por seus próprios e Jurídicos fundamentos - Recurso Inominado ao qual se nega provimento.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL – PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa- turmasrecursais@bahia jus.br - Tel: 71 3372-7460 5º TURMA RECURSAL CÍVEL, CONSUMIDOR, TRÂNSITO E CRIMINAL. PROCESSO Nº: XX000-75.2020.8.05.0001 RECORRENTE: ELOAH LUCENA BICALHO RECORRIOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, LUIZACRED S A SOCIEDADE DE CREDITO FINANC E INVESTIMENTO E MAGAZINE LUIZA S A JUÍZO DE ORIGEM: 1º VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) SENTENÇA: JUÍZA LIVIA DE MELO BARBOSA EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE 11. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA, TENDO EM VISTA À AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE TOMADA DO CARREGADOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. A RECORRENTE REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDE EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO CELULAR SEM A TOMADA. ITEM ESSENCIAL.
DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEFERIDOS NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

De outra quadra,
acerca do recurso manejado pelo Autor, que traz a tese de lesão moral pelos atos praticados pela Ré, em análise detida do caso em comento,
denota-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos e analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, portanto, conclui-se que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência nessa esteira.

Para pertinência, julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1.
Ora,
em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pela ré e pelo autor, respectivamente, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume

a r.

S
entença
impugnada
.

CONDENO
a parte ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)